Tribunal: TJDFT
Processo: 0720581-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720581-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DA SILVA SOARES AGRAVADO: JOSIVALDO ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ferramenta CNIB – PREVJUD – Pesquisa de Bens – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELIO DA SILVA SOARES em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judicial do Paranoá, a qual indeferiu o pedido de pesquisas de bens do executado junto aos sistemas CNIB e PREVJUD. Pretende a concessão do efeito suspensivo para obstaculizar o arquivamento provisório do feito. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, conforme consta da leitura das razões recursais, a parte agravante pretende a pesquisas através dos sistemas CNIB e PREVJUD, a fim de buscar ativos passíveis de penhora. Apesar das alegações da parte, para concessão da antecipação da tutela pleiteada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, por se tratar de Cumprimento de Sentença em trâmite desde o ano de 2019, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Demais, a determinação de arquivamento provisório dos autos não acarreta prejuízo, uma vez que, caso sejam encontrados bens penhoráveis, não haverá impedimento para o desarquivamento do processo. Além de não haver prejuízo na continuidade das diligências pela parte agravante, não há qualquer arrazoado acerca do pedido de efeito suspensivo requerido, nem sequer razões genéricas, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Outrossim, nossa Egrégia Oitava Turma Cível tem entendimento de que o sistema do CNIB não serve para busca de patrimônio expropriável dos executados, sendo meramente uma ferramenta de comunicação de ordens de indisponibilidade. Veja-se os seguintes precedentes: Acórdão 1896346, 07216384220248070000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024; Acórdão 1892557, 07058863020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024; Acórdão 1967745, 0749546-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso em relação a este ponto. Além disso, inexiste qualquer perigo de dano grave ou concreto, de modo a autorizar o juízo a agir de forma monocrática para antecipar a pretensão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator